Tribunal: TJDFT
Processo: 0729366-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Processo : 0729366-37.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 200627370 dos autos originários n. 0708631-62.2024.8.07.0006) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, sob o fundamento de que a parte “percebe remuneração bruta de mais de 7 mil reais, quantia sobremaneira distante do que se pode entender por juridicamente pobre”, ainda pelo fato de a embargante-agravante ser médica. A agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas judiciais, sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça para lhe assegurar o acesso à justiça. Alega que, embora o contracheque evidencie remuneração bruta de mensal superior a R$ 7.000,00, após os descontos obrigatórios, a renda líquida disponível é significativamente menor, situando-se em R$ 3.431,96, quantia insuficiente para que possa arcar com as despesas do processo sem comprometer suas necessidades básicas e as de sua família. Pontua que “é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas despesas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante”. Salienta que a renda líquida auferida (R$ 3.431,96) está abaixo do que a Defensoria Pública do Distrito Federal tem como parâmetro. Aduz que o próprio pleito nos autos originários demonstrará que a agravante “possui rendimento módico, o que, em conjunto com a presunção de veracidade que deve ser dada a declaração de hipossuficiência, extrato conta bancária negativa por ela firmada, deve efetivamente levar ao acolhimento do pedido de assistência judiciária gratuita”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal ou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Aliás, segundo interpretação desta 5a Turma Cível, “É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos” (Acórdão 1346517, Rel. Desa. Ana Cantarino, julgado em 9/6/2021). No mesmo sentido: Acórdão 1373382, Rel. Desa. Maria Ivatônia, julgado em 22/9/2021. No caso, os contracheques anexados, referentes a março, abril e maio de 2024, demonstram que, embora a agravante receba remuneração bruta de aproximadamente R$ 8.000,00, após os descontos compulsórios e de empréstimos consignados, o valor líquido é de cerca de R$ 4.000,00 (id. 200329413 na origem). Ademais, não há qualquer indício de que a agravante possua outras fontes de rendimento, até porque o juízo originário sequer oportunizou a juntada de outros documentos para comprovação da hipossuficiência. Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, em exame preliminar, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. Assim, defiro a tutela de urgência recursal para dispensa de pagamento das custas iniciais. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator